Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700148-96.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA APELADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor EZIQUIEL ANTÔNIO SERRÃO SOUSA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 39501183) que, nos autos da ação de exibição de documentos proposta pelo apelante em desfavor de CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES, reconheceu a ausência de interesse de agir e declarou o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. A parte ré opôs embargos de declaração (Id 39501192), os quais foram improvidos (Id 39501194). Irresignada com a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em razões recursais, alega que a apelada “recebeu e/ou tomou conhecimento da notificação extrajudicial que lhe foi enviada”. Afirma que “o agente do cartório não conseguiu encontrar ninguém nas dependências do Condomínio Apelado, especialmente o Síndico que nunca comparece ao local”. Aduz que “não havia outra alternativa ao Apelante a não ser socorrer-se com o encaminhamento das notificações para o endereço residencial do Síndico do Condomínio Apelado,(...)”. Relata que a ciência do requerimento administrativo está demonstrada no fato de que o apelado, nos autos do processo no CCIDCJS 0704356-60.2021.8.07.0011, informou ter sido enviada notificação extrajudicial pelo apelante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para ser reconhecida a validade e eficácia da notificação recebida pelo síndico do condomínio e anulada a sentença proferida, de modo a que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação de exibição de documentos. Contrarrazões apresentadas (Id 39501197). Argui a parte apelada preliminar de coisa julgada, bem como apresenta “pedido contraposto” requerendo a condenação do apelante: em litigância de má-fé, ao pagamento de indenização processual, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante apresentou manifestação (Id 40732283) em que requer o desprovimento dos pedidos formulados pelo apelado, a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O Ministério Público afirmou a desnecessidade de sua intervenção (Id 40812491). Petição da parte apelada ao Id 43738594, em resposta à manifestação precedente da parte apelante. Preparo recolhido (Id 39501190). Os autos foram distribuídos aleatoriamente à 3a Turma Cível, quando a e. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU reconheceu de ofício a prevenção desta 1a Turma Cível para processar a presente apelação, visto que analisado por este órgão fracionário recurso anterior com a mesma causa de pedir e as mesmas partes. Distribuídos os autos à minha relatoria, suscitei conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, e art. 953, I, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, requerendo fosse acolhido o incidente para firmar a competência da 3a Turma Cível e da e. relatora, a Des. MARIA DE LOURDES ABREU, para processar e julgar a Apelação 0700148-96.2022.8.07.0011. O conflito foi instaurado sob o número 0737580-51.2023.8.07.0000 (Id 51039392) e distribuído ao e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que a mim designou para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id 52284925). É o relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos eletrônicos, verifico que o conflito de competência aguarda julgamento e não existem medidas urgentes pendentes de apreciação. O art. 313, V, a, do CPC, faculta a suspensão do processo, quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Posto isso, DETERMINO que este recurso fique suspenso até julgamento do conflito de competência. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora